Tribunal: TJSP
Processo: 1048163-51.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Apelação – Cédula rural hipotecária – Ação de repetição de indébito – Sentença de rejeição do pedido – Prova dos autos deixando dúvida sobre se o valor discutido pelo autor foi lançado a débito ou a crédito – Peça de defesa que não impugnou a assertiva de que tal quantia foi efetivamente cobrada do mutuário autor, apenas sustentando que a cobrança foi legítima – Nebuloso cenário que não

Ementa:
Apelação – Cédula rural hipotecária – Ação de repetição de indébito – Sentença de rejeição do pedido – Prova dos autos deixando dúvida sobre se o valor discutido pelo autor foi lançado a débito ou a crédito – Peça de defesa que não impugnou a assertiva de que tal quantia foi efetivamente cobrada do mutuário autor, apenas sustentando que a cobrança foi legítima – Nebuloso cenário que não autorizava o juiz da causa a decidir de pronto o litígio, para pronunciar que o lançamento se fez a crédito – Peculiar caso em exame impondo a realização de perícia contábil com vistas a esclarecer a questão – Cerceamento de defesa que se proclama de ofício – Despesas da prova técnica devendo ser adiantadas pelo autor (CPC, art. 82, § 1o).

Anularam a sentença por cerceamento de defesa, de ofício, prejudicado o exame do mérito recursal.